Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009986-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CASSIA DAIANA DE SOUZA - CPF: 018.644.221-14 (APELADO), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1009986-45.2018.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Cássia Daiana de Souza

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade in re ipsa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1009986-45.2018.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Cássia Daiana de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Cássia Daiana de Souza, julgou procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso recorre sustentando a inexistência de ato ilícito para ensejar a condenação arbitrada. Assevera que a apelada possuía o conhecimento quanto ao débito, sendo de rigor o adimplemento pontual da fatura sob pena de ser privada do fornecimento de energia. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 127067678).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1009986-45.2018.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Cássia Daiana de Souza

VOTO

Cinge-se dos autos que Cássia Daiana de Souza ajuizou ação de indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que é titular da unidade consumidora n. 6/880899-0 e que no dia 01.10.2018, foi surpreendida com um preposto da concessionária para efetuar a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência da fatura referente ao mês de agosto de 2018.

Discorre que apresentou o comprovante de pagamento, vindo o funcionário lhe pedir a quantia de R$100,00 para não realizar o corte, o que negou veementemente pois já havia efetuado o pagamento. Acrescenta que não sendo o suficiente, o relógio medidor foi retirado pelo preposto, justificando a medida sob a desculpa de impedi-la de efetuar a religação irregular.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação (127067670).

Irresignada, Energisa Mato Grosso recorre sustentando a inexistência de ato ilícito para ensejar a condenação arbitrada. Assevera que a apelada possuía o conhecimento quanto ao débito, sendo de rigor o adimplemento pontual da fatura sob pena de ser privada do fornecimento de energia. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu no dia 01.10.18, lastreado na fatura referente ao mês de agosto do mesmo ano que se encontrava devidamente adimplida no dia do corte, vindo a ocasionar dano na esfera extrapatrimonial da autora.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a autora foi privada de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, de forma indevida ao passo que a fatura que ensejou o corte se encontra devidamente adimplida.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1 .
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1a Turma,

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na configuração de ato ilícito indenizável.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022